Tribunal: TJDFT
Processo: 0009661-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJURIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese o direito de queixa tenha sido exercido dentro do prazo decadencial previsto em lei, não houve o recebimento da queixa-crime dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos, de sorte que operada a prescrição, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, diante da pena máxima culminada para o delito previsto no artigo 140, “caput”, do Código Penal (seis meses), mesmo com a causa de aumento do artigo 141, inciso III, que acarretaria a pena máxima de 8 (oito) meses de detenção.
2. As causas interruptivas ou suspensivas da prescrição dependem de previsão legal expressa, em respeito ao princípio da legalidade, sendo inviável a aplicação de interpretação analógica prejudicial ao réu.
3. Recurso desprovido.